Tribunal: TJES
Processo: 5002166-52.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002166-52.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL.

ART. 121, §2º, INCISOS
II, III E IV, E NO ART. 213, §1º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 226, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
C/C A LEI Nº 8.072/1990
.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a douta defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente. 2. O magistrado sentenciante, valendo-se de sua discricionariedade vinculada, fundamentou de forma satisfatória as razões que o levaram a valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente. Quanto à personalidade, foi considerado pelo magistrado
a quo
que a circunstância judicial em comento é desfavorável ao réu, tendo em vista a sua menor sensibilidade ético-moral, evidenciada em razão da perversidade da conduta perpetrada, bem como em decorrência do comportamento do acusado após o cometimento do crime, momento em que demonstrou alto nível de frieza e indiferença. Em relação à conduta social, o magistrado sopesou o comportamento do requerente na comunidade em que vive, tendo utilizado farta prova testemunhal no sentido de que o acusado é conhecido em sua comunidade como pessoa perigosa e temida, com alto envolvimento em práticas delitivas. Circunstâncias fundamentadas em consonância com a jurisprudência pátria. 3. Ademais, no que concerne à irresignação relativa ao
quantum
aplicado para cada circunstância judicial, é importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea. As frações sugeridas pelo STJ cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
George Luiz de Oliveira
,
em face
de sentença
proferida no bojo da Ação Penal nº 0004690-07.2013.8.08.0006,
que condenou o requerente nas sanções do art. 121, §2º, incisos
II, III e IV, e no art. 213, §1º, segunda parte, c/c art. 226, I, na forma do art. 69, todos do
Código Penal
c/c a Lei nº 8.072/1990
,
ao cumprimento da
pena de
42 (quarenta e dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser
cumprida em regime inicialmente
fechad
o
.

A defesa requer, em síntese, a procedência da ação revisional, para que a pena-base seja redimensionada, sob o fundamento de que:
i)
as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, notadamente da
personalidade
– quanto à dosimetria do crime previsto no art.
121, §2º, incisos
II, III e IV,
do Código Penal – e da
conduta social e personalidade –
quanto ao crime previsto no
art. 213, §1º, segunda parte, c/c art. 226, I, do
Código Penal –,
foram valoradas como desfavoráveis ao réu sem terem sido amparadas em fundamentação válida;
ii)
o aumento para cada vetorial desabonadora teria se dado de forma desproporcional. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos artigos 59 e 68, todos do Código Penal, c/c. art. 93, IX da CF/88.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo,
o
requerente objetiva
o
redimensionamento de sua pena-
base
.

Fundamenta que a r. sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, em razão de não ter fundamentado de forma satisfatória as razões pelas quais o magistrado valorou as circunstâncias judiciais acima citadas, bem como por ter sido aplicado aumento desproporcional para cada vetorial desabonadora sopesada na primeira fase da dosimetria da pena.

Diante disso,
passo ao exame da dosimetria
da pena realizada para cumprimento de
George Luiz de Oliveira
, a fim de verificar se assiste razão o revisionando em suas irresignações.

Pois bem. No que diz respeito ao
pedido de redimensionamento da pena-base
, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve igualmente se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos,
quanto ao crime
previsto no art.
121, §2º, incisos
II, III e IV,
do Código Penal
,
na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias de
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
do crime
, estabelecendo a pena-base em
23
(
vinte e três
) anos
de reclusão
para o crime de homicídio qualificado, lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Já em relação ao crime previsto no
art. 213, §1º, segunda parte, c/c art. 226, I, do
Código Penal,
o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias
de
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias
do crime
, estabelecendo a pena-base em
10
(
dez
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
para o crime de
estupro qualificado,
lembrando que a pena
in abstracto
da referida conduta varia de
08(oito) a
12 (doze) anos de reclusão.

Diante disso,
a defesa requer
sejam consideradas neutras
as circunstâncias judiciais da
personalidade,
quanto à dosimetria do crime de homicídio qualificado, e
da
conduta social e personalidade,
quanto ao crime
de estupro qualificado
, asseverando que o magistrado sentenciante não fundamentou de forma satisfatória e suficiente para tanto.

A propósito, a
personalidade do agente
“
‘
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da
insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
[...]’
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

No presente caso, o magistrado sentenciante valorou negativamente a referida circunstância, tanto para o crime de homicídio qualificado quanto para o estupro qualificado, com base na seguinte fundamentação:

Quanto à
personalidade
, de maneira excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, este Magistrado, após realizar o cotejo aprofundado das provas amealhadas, pode assegurar, sem sombra de dúvidas, pela necessidade de valoração negativa de tal circunstância judicial, porquanto o acervo probatório logrou demonstrar elementos de convicção aptos à configuração da reprovabilidade da personalidade do acusado.
Isso porque o réu revelou uma faceta da
personalidade imensuravelmente promíscua,
tendo p
raticado “estupro coletivo” com a adolescente, de forma extremamente brutal e com excessivo emprego de violência
, tendo, posteriormente,
encontrando-se normalmente com familiares da vítima e inventado, com a maior naturalidade
, ter visto a vítima embarcando em um ônibus, visando despistar a ação delituosa, sendo que, posteriormente, perante a Autoridade Policial, ainda teve a indiferença de alega que possuía relacionamento amoroso com a ofendida, denegrindo a imagem e honra da falecida, devendo ser ressaltado, ainda, que o agente teve a
frieza de buscar uma corrente, destinada à contenção de um cachorro, e utilizá-la para amarrar a vítima, como se um animal fosse, revelando verdadeira “coisificação” da ofendida
, demonstrando, tudo isso, personalidade altamente voltada à prática, com a
lto nível de frieza e indiferença
, de crimes com elevado grau de hediondez, sendo despiciendo formação pericial na área comportamental humana para se chegar a tal conclusão, não podendo o Poder Judiciário passar de largo frente a tamanha, flagrante e visível personalidade negativa do denunciado, motivo pelo qual valoro-a negativamente.

Assim
,
com base em
escorreita
fundamentação e condizente às provas constantes nos autos,
foi considerado pelo magistrado
a quo
que a circunstância judicial em comento é desfavorável ao réu, tendo em vista
a
sua menor sensibilidade ético-moral, evidenciada em razão da perversidad
e da conduta perpetrada, bem como em decorrência do comportamento do acusado após o cometimento do crime, momento em que demonstrou alto nível de frieza e indiferença.

Cumpre assinalar, outrossim, que a fundamentação utilizada pelo magistrado de 1º grau na valoração negativa da referida circunstância judicial se encontra devidamente amparada na jurisprudência pátria, conforme julgados a seguir transcritos:

No tocante à personalidade, correto o aumento da pena-base, pois descritas as particularidades do caso concreto, permitindo a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal. Com efeito, foram indicados elementos idôneos bastantes a demonstrar a
menor sensibilidade ético-moral do acusado
, porquanto, conforme assinalaram as instâncias de origem, ele se valia de terceiros para operacionalizar a ação delitiva, pouco se importando com a possibilidade de que fossem presos, dispondo de suas vidas como se fossem descartáveis. (STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.687.923/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Relativamente à personalidade do réu, assinalou o sentenciante, com fulcro em dados concretos, a
ausência de elementos mínimos de moral, notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu;
elementos suficientes para fundamentar o aumento da reprimenda. (STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Não verifico, assim, qualquer ilegalidade na fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância da personalidade do agente em relação aos dois crimes pelos quais o requerente foi condenado.

Prosseguindo,
o requerente também se insurge quanto à valoração negativa da circunstância da conduta social quanto ao crime de estupro qualificado.

Nesse ponto,
a conduta social diz respeito ao “‘
comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
’ (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
[...]
(STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”.

Ao fundamentar quanto à circunstância da conduta social relativamente ao crime de estupro qualificado, o magistrado
a quo
se utilizou dos mesmos argumentos relativos ao crime de homicídio qualificado, conforme se verifica a seguir:

Do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal

[...]

A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, mantendo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas a tal prática, devendo ser consignado, ainda, que se encontra ligado diretamente ao submundo do crime em geral,
possui alto nível de inserção criminosa e se trata de pessoa temida na comunidade em que residia
(Vide: 1 - depoimento de fls. 28/29-Volume 01 dos autos n° 0004690-07.2013.8.08.0006, no qual a testemunha afirma que o réu em questão “não é uma pessoa de sua confiança” e que, após uma criança ter ficado na companhia do acusado, criança apresentou uma mordida na perna, e a outra perna estava inchada"; II - Relatório de fls. 37/39- Volume 01 dos autos n° 0004690-07.2013.8.08.0006, no qual os Investigadores de Polícia consignaram que o réu em questão "relaciona-se com pessoas que estão envolvidas com o uso e o tráfico de drogas no bairro Rio Preto”; III - Relatório de Investigação de f
l
s. 41/42 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual os Investigadores de Polícia consignaram que o réu GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA teria alugado "uma pequena casa no bairro Rio Preto" para "traficar para a pessoa" do réu WESLEY DE JESUS STEIN, traficante conhecido no local"; IV - Boletim Unificado de fl. 43-Volume 01 dos autos n° 0004690-07.2013.8.08.0006, no qual os Militares consignaram que encontraram com o réu em questão "02 (dois) papelotes de substância similar a cocaína"; V - Relatório de Investigação de fls. 104/106 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual o Investigador de Polícia consignou que o réu e um amigo "faziam uso de drogas"; VI - depoimento de fls. 116/119 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual a testemunha afirma que o réu em questão "não trabalhava e vivia do tráfico de drogas"; VII - depoimento de fls. 120/121 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual a testemunha afirma que GEORGE tem envolvimento com o tráfico de drogas e trabalhava para a pessoa de BUDA, traficante da região"; VIII - depoimento de fls. 128/129 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual a testemunha afirma que "GEORGE [...] também vendiam drogas para BUDA"; IX - depoimento de fls. 131/133 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual a testemunha afirma que "GEORGE vendia drogas para a pessoa de BUDA (WESLEY DE JESUS STEIN). traficante de drogas na região de Rio Preto"; X - depoimento de fls. 166/167 dos autos do Inquérito Policial em apenso, no qual a testemunha afirma que o réu em questão 'era seu parceiro no tráfico de drogas" e "vendiam drogas para o traficante BUDA": XI - Relatório de fls. 198/206, no qual o Exmo. Sr. Delegado de Polícia
consignou
que
o réu
em questão "relaciona-se com pessoas envolvidas com o
uso
e o tr
á
fico
i
legal de drogas no Bairro Rio Preto", XII - depoimento de f
l
s.
393/393-verso dos autos nº 0004690-07.2013.8.08.0006, colhido em juízo, na qual
a testemunha afirma que "ouviu dizer que George vendia droga para Buda”;
XIII -
depoimento de fls. 437/438-verso dos autos n° 0004690-07.2013.8.08.0006,
colhido
em juízo, na qual a testemunha afirma que "Wesley, conhecido por 'Buda,
era
o chefe do tráfico na região de Rio Preto e Portal de Santa Cruz", e que “George e Gilmário também faziam parte do grupo de traficantes de Wesley": XIV - depoimento de fl. 439 dos autos n° 0004690-07.2013.8.08.0006, colhido em
juízo
, na qual a testemunha afirma que "a casa de George era utilizado como conto de tráfico de drogas).

Do crime tipificado no art. 213, §1º, 2ª parte, do Código Penal:

[...]

a conduta social e a

personalidade

do acusado já foram

objetos de análise, sendo estas duas últimas circunstâncias judiciais valoradas negativamente
.
[...]

Da leitura da fundamentação acima, denota-se que o magistrado
a quo
acertadamente sopesou o comportamento do requerente na comunidade em que vive, tendo utilizado farta prova testemunhal no sentido de que
o acusado é conhecido em sua comunidade como pessoa perigosa e temida, com alto envolvimento em práticas delitivas.

Trata-se de fundamentação idônea, que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que
o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar
.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

O fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo.
Precedentes. (STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é
pessoa temida na comunidade em que mora
e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251).
O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes.
(STJ. AgRg no AREsp 1.895.065/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Logo,
a
s
circunstância
s
judicia
is
do artigo 59 do CP de
conduta social e personalidade
deve
m
se
r
mant
idas como desfavoráveis ao
revisionando,
eis que

o

m
agistrado
sentenciante
fundament
ou
de forma
satisfatória
a
s
circunstância
s
já mencionadas,

não
h
avendo, portanto,
nenhuma mácula a ser corrigida
.

O requerente ainda alega desproporcionalidade na valoração de cada
vetorial desabonadora
sopesada na primeira fase da dosimetria da pena,
vez que fugiu d
a aplicação da fração de 1/8 do
intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime
para cada circunstância judicial
.

Sobre essa questão,
importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Considerado isso, cabe registrar que n
ão se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador
ou
da fração de
1/6
da pena mínima em abstrato cominada ao delito
.

Todavia,
a
s
aludida
s
fraç
ões cuidam de patamares m
eramente norteador
es
, que busca
m
garantir a segurança jurídica e
dar
orientação
quanto à
fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes 2. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020).
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE DOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇAO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através do acolhimento de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora. À luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade. No presente caso, os jurados optaram por acolher a versão apresentada pelo Parquet, externada no sentido de que os apelantes foram realmente os autores do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, e diante das provas produzidas nos autos existem elementos que viabilizaram o acolhimento da referida tese. 2. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Ramon Luiz de Souza Lopes. A utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente. 2.1. Não obstante, incide no caso concreto a circunstância atenuante relativa a menoridade relativa (1/6). 2.2. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 3. Pena-base fixada com juridicidade em face do apelante Phelipe Teixeira Sobrinho de Andrade Franco. 3.1. Não se vislumbrou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade a conduta social. 3.2. Não obstante, efetua-se o decote da circunstância agravante relativa a reincidência, eis que é desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ. 3.3. Apelo do referido recorrente conhecido e parcialmente provido para fins de redução da pena imposta, nos termos do voto do relator. 4. Dosimetria da pena efetivada com juridicidade em face do apelante Luiz Henrique Gonçalves Pacheco. Não se verificou fundamentação inidônea quanto a análise desfavorável da circunstância judicial relativa a culpabilidade - observada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, de censurabilidade do comportamento do agente -, eis que, como visto, a mesma fora valorada de forma negativa em razão de variados motivos, inclusive à luz de premeditação. 4.1. A pena que fora aplicada ao mencionado recorrente não se pautou, e nem deveria se pautar, à luz da dosimetria efetivada com relação aos outros denunciados, em virtude da incidência do Princípio da Individualização da Pena.
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

No presente caso, vislumbro que o magistrado
a quo
trouxe fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

quantum
esse mantido pelo eminente Desembargador
Adalto Dias Tristão, relator da
apelação
criminal
,

o que se deu de forma adequada ao
fato criminoso em tela e
a
sua repercussão.

Portanto, verifica-se que a
pena fixada para cumprimento
do revisionando não se mostrou contrária
a texto expresso da lei penal, tampouco contrário ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, cabendo registrar que
a r. sentença condenatória é irrepreensível formal e materialmente e está em perfeita consonância com as disposições legais e com o conjunto probatório constante dos autos.

Assim sendo, só seria possível retificar a condenação procedida nos autos originários por meio de
r
evisão
c
riminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que
se trata exclusivamente de inconformismo do requerente
, não sendo a ação revisional instrumento hábil a reanalisar matéria que já fora devidamente apreciada em momento oportuno.

Dou por prequestionados
os artigos 59 e 68, todos do Código Penal, c/c. art. 93, IX da CF/88.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o e. Desembargador Relator.